Tribunal: TJDFT
Processo: 0736996-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. Patamar de aumento na segunda fase da dosimetria da pena. Um sexto. REGIME PRISIONAL. RECURSOs CONHECIDOs, recurso da defesa DESPROVIDO e recurso do ministério público provido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas ao transportar substâncias entorpecentes.
2. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
3. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante. 4.1. Pena readequada em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
4. Recursos conhecidos, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.